Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-82.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002140-82.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO SUZART DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF (RE 1.066.677). PERÍODO DE QUASE QUATRO ANOS DE VÍNCULO ININTERRUPTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS E DE LOCALIZAÇÃO NO ACERVO MUNICIPAL. IRREGULARIDADES GRAVES QUE CONFIGURAM UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTITUTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 2. O reconhecimento pelo próprio Município da nulidade da contratação por ausência de concurso público, falta de publicação dos contratos e impossibilidade de localização dos documentos no acervo municipal evidencia utilização inadequada do instituto da contratação temporária. 3. O período de aproximadamente quatro anos de vínculo ininterrupto para atividade de natureza permanente (vigilância), aliado às graves irregularidades formais reconhecidas pelo ente público, caracteriza inequívoco desvirtuamento que autoriza a aplicação da exceção prevista no Tema 551 do STF. 4. Recurso conhecido e provido para condenar o ente público ao pagamento das verbas pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002140-82.2021.8.05.0109, em que figura como apelante J JOSE ANTONIO SUZART DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .